Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704236-79.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CJE - COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME, CYNTIA CARVALHO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de CJE - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA – ME e CYNTIA CARVALHO ROCHA: “A parte credora requereu, renovação da pesquisa via SISBAJUD com a utilização da funcionalidade "teimosinha". A pesquisa de valores por intermédio do sistema SISBAJUD foi realizada recentemente, mas não foi encontrada quantia suficiente para saldar o débito, razão pela qual nova diligencia se mostraria inócua. A funcionalidade da “teimosinha” somente será utilizada quando estiver disponível na nova integração do SISBAJUD ao PJe, o que, por ora, não ocorre. Faculto ao advogado, promover a renovação do pedido futuramente, haja vista a promessa de implementação. A renovação não será realizada de ofício pelo Juízo. Indefiro o pedido. A execução encontrava-se suspensa, em razão da ausência de bens penhoráveis (Id 73116300). O feito retornou à tramitação e o credor logrou êxito na penhora parcial de valores, com o subsequente pagamento parcial. A situação reclama, portanto, novo prazo da prescrição, em virtude da interrupção do prazo prescricional, tendo em vista a penhora de ativos financeiros da parte ré em 24/10/22. Considerando que o crédito se funda em Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é de 3 anos, nos termos do art. 44 da Lei 10931/2004. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, § 4o - A, do CPC, determino o retorno autos ao arquivo provisório. Anote-se o decurso do prazo prescricional em 25/10/2027. Ressalto que, por já terem sido realizadas as diligências pelos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) não serão admitidos pedidos de reiteração dessa providência sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica da parte devedora (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). O mesmo entendimento se aplica ao ERIDF, sistema que somente é utilizado pelo juízo na hipótese de a parte ser isenta do recolhimento de custas, dado que o referido sistema pode ser utilizado livremente pela parte credora desde que recolhidas as custas devidas aos Oficiais do Registro de Imóveis. Arquivem-se os autos provisoriamente, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento dos atos para a satisfação do crédito, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis.” O Agravante sustenta, em síntese, que a utilização da ferramenta “teimosinha”, que implica a reiteração automática da pesquisa via SISBAJUD, é a única medida capaz de localizar bens do devedor e, assim, satisfazer o seu crédito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “a fim de que não determinação a arquivamento do feito e nem computação do prazo de prescrição” e, ao final, a reforma da decisão agravada “devendo ser deferida as pesquisas, conforme requerido pelo agravante, por necessidade de prestação jurisdicional nos autos a fim de dar andamento ao processo de execução”. Preparo recolhido (IDs 43402793 e 43402794). É o relatório. Decido. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. Em princípio, pois, não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. Todavia, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente e o arquivamento, tal como determinado, não induz prejuízo de natureza processual. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator